Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704702-87.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA PARENTE DE PINHO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por TEREZINHA PARENTE DE PINHO contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do presente Mandado de Segurança por ela proposta em face por COORDENADOR DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV-DF), julgou improcedente o pedido da inicial para anular o ato administrativo que limitou seus ganhos com aposentadoria e pensão por morte ao teto constitucional, com base no RE 602.584 do STF (ID. 30272342). Em suas razões recursais (ID. 30272347, p. 01-28), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença não observou que a redução dos valores pagos pelo DISTRITO FEDERAL a apelante foi feita de forma abrupta, sem observar o contraditório e a ampla defesa administrativa, tendo-se operado, ainda, a decadência administrativa (p. 03, 05-07, 09-11); b) a apelante recebe aposentadoria por ter sido auditora fiscal do DF, bem como pensão por morte de seu falecido marido, o qual era servidor da Secretaria de Economia deste ente e nunca teve qualquer desconto a título de valores excedentes ao teto remuneratório do somatório dos benefícios, sendo sempre considerados isoladamente para fins de aplicação do teto constitucional (p. 07); c) não recebeu qualquer comunicação prévia do DISTRITO FEDERAL sobre o desconto em seu contracheque (p. 07); d) “mesmo na hipótese de ser possível e legítima a aplicação futura do abate-teto (o que se admite só a título de argumentação), não deve sofrer qualquer prejuízo em sua remuneração sem prévio processo administrativo no qual lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa” (p. 11); e) o RE 602.584 não possui força vinculante junto a administração, mas apenas a jurisdição (p. 12); f) “a adoção pela Administração Pública de tais precedentes não é, por conseguinte, direta, automática, mas sim indireta, pois depende da propalada lei autorizativa, como ponte de transição entre os sistemas jurisdicional e administrativo” (p. 13-14); g) a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999 incide ao caso, pois pretende-se revisar valores que são pagos desde o ano de 2002 e esta redução de sua remuneração ofende o princípio da confiança (p. 15-18); h) “embora vedada, o posicionamento do órgão administrativo promove a aplicação retroativa de nova interpretação da norma legislativa, fazendo retroagir a orientação adotada a casos antigos, como o de agora, direito já assegurado ao interessado nos termos da citada Súmula n. 240/STJ” (p. 18-19); i) a sentença não observou, ainda, as regras contidas nos arts. 21, 23 e 24 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, sendo vedada a aplicação retroativa prejudicial de nova interpretação (p. 20-22); j) manter esta interpretação de reter as parcelas acima do teto constitucional ensejará enriquecimento sem causa a administração, em violação ao art. 884 do Código Civil (p. 23-25). Pede, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência recursal para que seja suspenso o abate-teto sobre os valores recebidos do ente distrital e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para conceder a ordem e anular o ato administrativo que aplicou o citado limite constitucional, dada a violação ao contraditório e ampla defesa, a incidência de decadência administrativa e a vedação ao enriquecimento sem causa (p. 27-28). Preparo realizado (IDs. 30272348 e 30272349). Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 30272352). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente não prescindem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. Isto porque a manutenção da sentença recorrida, por ora, não trará qualquer prejuízo grave a ela, mormente por se tratar de ex-servidora pública que, somando seus proventos de aposentadoria com a pensão por morte deixada por seu ex-consorte, aufere remuneração limitada ao mais alto valor pago pela República a seus servidores, que é o subsídio de um Ministro do egrégio Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI, da Constituição da República). Ademais, a probabilidade de provimento do recurso não se evidencia, em especial pelo fato de que o entendimento exarado na origem está em sintonia com o entendimento exarado pelo STF em recurso com efeito vinculante (RE no 602.584/DF – Tema 359), o qual é aplicável de forma imediata não somente aos órgãos judiciais, mas também aos órgãos administrativos de todas as esferas e poderes, na forma do art. 103-A da Carta Maior. Com esses fundamentos, considerando que é lícita a administração, sob o fundamento do poder de autotutela, rever de ofício os seus próprios atos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de posterior reconsideração deste entendimento após a leitura mais aprofundada dos autos no momento do julgamento do mérito recursal. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora